Tribunal: TJSP
Processo: 2214630-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Sinais exteriores de riqueza. Situação patrimonial que não se coaduna à situação de hipossuficiência alegada. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Sinais exteriores de riqueza. Situação patrimonial que não se coaduna à situação de hipossuficiência alegada. Inexistência de omissões ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2214630-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Nuporanga, em que é
embargante EDUARDO ALVES CANGERANA, é embargada HDI SEGUROS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214630-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27918
2
Voto no 27918.
Embargos de declaração no 2214630-48.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Nuporanga.
Embargante: Eduardo Alves Cangerana.
Embargada: HDI Seguros S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Sinais exteriores de riqueza. Situação patrimonial que não se coaduna à situação de
hipossuficiência alegada. Inexistência de omissões ou
contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação
de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão,
quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade
ou
contradição.
Natureza
integrativo-
recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende o embargante seja declarado o venerando
acórdão de fls. 55/61, para fins de prequestionamento, alegando que a
gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer momento do
processo; que suas condições financeiras pioraram no curso do processo;
que não foi analisada a farta documentação que comprova a miserabilidade
do embargante; que não consegue custear o processo sem comprometer a
subsistência de sua família; que é profissional liberal cuja renda foi afetada
pela pandemia; que sua renda líquida atualmente é inferior a 3 salários
mínimos; que o julgamento não se dedicou a distinguir o caso dos
precedentes citados; que há contradição quanto ao indeferimento do
diferimento do pagamento das custas ao final; que isso viola o acesso à
justiça e ao duplo grau de jurisdição; e que possui amparo no artigo 98 do
Código de Processo Civil.
É como relato.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214630-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27918
3
Em
que
pesem
os
argumentos
expostos
pelo
embargante, não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos
presentes embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do
recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e
esta não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há omissão no
julgamento.
Foi observado que, embora o embargante alegue que
seus rendimentos sejam inferiores a 3 salários mínimos, ele não especificou
sua renda mensal. Além disso, Os extratos bancários juntados evidenciam
valores transferidos em seu favor por terceiros e por TED efetuada por ele
mesmo, além do levantamento de dois depósitos judiciais. É certo que tais
valores representam uma média de ganhos inferior a três salários mínimos,
mas não se pode concluir que estes foram os únicos rendimentos auferidos
pelo agravante no período (fls. 58), com a ressalva de que, diante das
circunstâncias dos autos, é razoável entender que ele é titular de outra
conta bancária além daquela cujos extratos foram apresentados no
processo (fls. 58).
Quanto ao veículo de propriedade do embargante, na
declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal neste
exercício de 2020 consta a informação de que o veículo foi alienado no ano
de 2019 e o agravante nada mencionou acerca de qual foi o valor obtido
com a venda ou a destinação dada ao seu produto (fls. 58), somado ao fato
de que causa estranheza a circunstância de o agravante ser detentor da
integralidade do capital social de pessoa jurídica, e, ao tempo do acidente,
proprietário de dois veículos (um deles no valor de R$130.000,00 e o outro
de R$45.000,00), mas não declarar quaisquer rendimentos tributáveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214630-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27918
4
Receita Federal (fls. 59).
Em resumo, A documentação juntada pelo agravante
revela sinais externos de riqueza, que impedem a concessão do benefício
pretendido, pois indicam que sua condição financeira não se coaduna com
alegada situação de pobreza (fls. 59).
E quanto ao pedido de diferimento do pagamento das
custas ao final, entendeu-se ser inviável a pretensão, já que o embargante é
réu na ação de reparação de danos processada na origem, não se
inserindo, portanto, em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 5o da Lei
Estadual 11.608/03 em que tal possibilidade é admitida (fls. 61).
Deste modo, a rejeição da pretensão deduzida pelo
embargante não configura vício que enseja o acolhimento dos embargos
declaratórios.
E é pacífico que a contradição a motivar oposição de
embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, entre a fundamentação
do julgado e a sua conclusão, o que não ocorre no caso.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
SER
INTERNA.
PRETENSÃO
INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESACOLHIDO. A contradição que autoriza os
embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada
entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela
que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos. (STF,
REsp 0.051.198-8/RJ,
Ministro
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO
TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 04/02/02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214630-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27918
5
Por fim, saliente-se que o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes
quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só
estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento,
baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação
que entender aplicável ao caso concreto. (STJ, AgInt no AREsp
1.340.444/RS, Rel. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 06/12/2018) (realce não
original). Como se vê, os argumentos retratam nítido
inconformismo com o que foi decidido pela turma julgadora.
Não há que se falar, pois, em vício no venerando
acórdão, na medida em que as matérias alegadas foram devidamente
analisadas e mesmo assim se concluiu pela manutenção da respeitável
decisão agravada.

Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se
admite quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214630-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27918
6
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é
medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em
que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu
recurso. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não
original).
Inexistindo,
no
acórdão
embargado,
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou
do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras
palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos (NELSON
NERY
JUNIOR
e
ROSA
MARIA
DE
ANDRADE
NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214630-48.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 27918
7
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de
declaração não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código
de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil
estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro
Júnior aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão
prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que o
Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior
deverá considerar “incluídos no acórdão os elementos que o recorrente
afirma deverem constar, se os embargos de declaração tiverem sido
indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de
ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do
recurso extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer
ponto a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator